Tribunal: TJMT
Processo: 1042146-16.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042146-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO CAMPANELI - CPF: 018.549.308-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. recurso de apelação cível. execução individual de título judicial. ação proposta por substituição processual sindical. ausência de título executivo individual autônomo. litispendência material configurada.
recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução de Dívida Líquida de Título Judicial ajuizada em face da operadora de plano de saúde, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). O Apelante pretende a execução individual de valores reconhecidos em acordo homologado na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Sindicato em desfavor da operadora de plano de saúde, visando ao ressarcimento de valores pagos a maior e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pacto celebrado nos autos da ação coletiva proposta por substituição processual pelo sindicato constitui título executivo judicial apto a embasar execução individual autônoma; e (ii) estabelecer se a propositura da execução individual configura litispendência material com a execução coletiva em curso.

III. razões de decidir

3. A homologação da transação celebrada na ação ajuizada pelo SINTEP, na condição de substituto processual, não extinguiu o processo originário, limitando-se a suspender sua tramitação até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, o que impede sua configuração como título executivo judicial autônomo para fins de nova execução, conforme arts. 487, III, "b", e 515, II, do CPC.

4. A ação coletiva proposta pelo sindicato não se enquadra como ação coletiva típica nos moldes dos arts. 81 e seguintes do CDC ou da Lei 7.347/85, tratando-se de ação ordinária ajuizada por substituição processual para defesa de direitos individuais homogêneos dos filiados, o que afasta a incidência das regras específicas de execução individual previstas no CDC.

5. A existência de execução coletiva em curso, promovida pelo Sindicato da categoria ao qual pertence o Recorrente, com o mesmo objeto material (ressarcimento de valores pagos a maior por beneficiários do plano de saúde), impede o ajuizamento de execução individual autônoma, sob pena de litispendência material, ainda que haja divergência formal na titularidade das partes, considerando-se a unicidade do bem jurídico tutelado.

6. A configuração da litispendência material decorre da identidade substancial entre objeto e causa de pedir das execuções, visando ambas ao adimplemento da obrigação reconhecida no mesmo documento.

7. A invocação dos arts. 97, 98, 103 e 104 do CDC mostra-se inadequada, considerando que a ação de origem não ostenta natureza de ação coletiva
stricto sensu,
nem gerou sentença com efeitos
erga omnes
.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença homologatória de acordo que não extingue o processo de origem não constitui título executivo judicial apto a fundamentar execução individual autônoma. 2. Enquanto pendente o cumprimento coletivo de sentença promovido pelo substituto processual, é incabível a execução individual por litispendência material, dada a identidade substancial de objeto e causa de pedir. 3. A ausência de título executivo judicial válido constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, cuja inobservância impõe a extinção da execução sem resolução de mérito.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 487, III, "b", e 515, II; CDC, arts. 81 a 104.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Des.ª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 15.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042146-16.2024.8.11.00

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alfredo Campaneli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Dívida Líquida de Título Judicial (acordo homologado), proposta em desfavor da
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
, ante a inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante alega que tem direito de promover a execução individual da sentença proferida na ação coletiva, em que foi representado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP Sub-Sede Várzea Grande.

Fundamenta o pedido nos arts. 97, 98 e 103 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que reconhecem a legitimidade concorrente para liquidação e execução de sentença coletiva.

Ressalta que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre esta execução individual e a execução proposta na ação coletiva. Logo, inexiste litispendência ou conexão.

Destaca que o art. 104 do CDC garante a autonomia das ações individuais, mesmo quando exista ação coletiva em curso ou já encerrada.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no Id. 289950359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alfredo Campaneli propôs Execução de Dívida Líquida de Título Judicial (acordo homologado) em desfavor da Unimed Cooperativa de Trabalho Médico.

O Exequente explicitou que a sentença exequenda decorre da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP Sub-Sede Várzea Grande em desfavor da operadora de plano de saúde, tendo sido homologado o ajuste firmado entre as partes nos seguintes termos (ID. 51256861 da Ação Declaratória):

[...] Trata-se de Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada com sentença transitada em julgado, a qual declarou nulidade de cláusula contratual de reajuste anual referente ao ano de 2013, determinando aplicação do referido reajuste nos moldes estipulados pela ANS no importe de 9,04%, condenando à Requerida ainda ao ressarcimento dos valores pagos a maior pelos sindicalizados/usuários do plano de saúde, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20%sobre valor da condenação.

Desta feita, as partes, em comum acordo, decidem que a Requerida realizará o pagamento do débito indicado pela parte Autora nos autos, sob ID n. 44114234, com redução de 20% (vinte por cento), perfazendo o valor de R$ 864.766,37 (oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) a título de restituição dos valores pagos a maior; e R$ 172.953,28 (cento e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) referente aos honorários advocatícios; ambos a serem pagos em 8 parcelas, todo dia 05 de cada mês, com primeira parcela a ser paga no dia 05.04.2021.

Fica estipulado também que será depositado de forma desmembrada os honorários advocatícios contratuais em favor do procurador da parte Autora, no importe de 30% sobre o valor auferido na demanda acerca do ressarcimento dos valores pagos a maior, perfazendo o valor de, descontados das parcelas acima indicadas, a serem pagas diretamente ao advogado, conforme contrato anexo.

Sendo assim, a UNIMED CUIABÁ realizará o pagamento do acordo da seguinte forma: - R$ 605.336,46 em 8 parcelas de R$ 75.667,05 ao Sindicato/Autor, referente ao ressarcimento do valor pago a maior pelos usuários/sindicalizados. - R$ 259.429,92 em 8 parcelas de R$ 32.428,74 ao procurador da parte Autora, referente aos honorários advocatícios contratuais; e - R$172.953,28 em 8 parcelas de R$21.619,16 ao procurador da parte Autora, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os valores referentes ao ressarcimento serão depositados na conta bancária do Sindicato [...]

Insta consignar ainda que
serão inclusos os beneficiários dos contratos que, por ventura, ainda não foram especificados no cumprimento de sentença de ID n. 44114234,
tal providência será realizada no prazo máximo de 90 dias, devendo ser informado por parte da UNIMED CUIABÁ nesse prazo a relação completa dos beneficiários bem como os valores pagos individualmente no período janeiro de 2013 a dezembro de 2020.

Apresentado tais documentos, será realizado o cálculo por parte do SINTEP nos mesmos parâmetros especificados no cumprimento de sentença de ID n. 44114234.

Após, a juntada de tal cálculo no processo, será
realizado o pagamento por parte da UNIMED CUIABÁ, com os mesmos 20% (vinte por cento) de redução do valor e em 8 (oito) parcelas
, após comunicação nos autos e intimação da mesma para ciência.

Em caso de inadimplemento ou mora, estabelecem as partes cláusula penal de 10% sobre o valor vencido. [...] (destaquei)

Afirmou que, naquela Execução, a Unimed Cuiabá cumpriu o item 1 da avença, consistente na identificação dos beneficiários dos contratos que não haviam sido especificados no cumprimento de sentença. Após, o Exequente SINTEP procedeu à elaboração do cálculo.

Em resposta, a operadora do plano de saúde informou que o valor devido corresponde a R$ 751.001,85 (setecentos e cinquenta e um mil, um real e oitenta e cinco centavos), sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios.

O SINTEP, por sua vez, apresentou o valor dos honorários advocatícios, calculado conforme os parâmetros indicados pela própria Unimed Cuiabá.

Em cumprimento à deliberação proferida em audiência de conciliação, a Unimed Cuiabá requereu a juntada de nova planilha contendo os valores a serem ressarcidos pelos usuários não contemplados nas planilhas anteriormente apresentadas, pleiteou a dilação de prazo para a realização do cálculo atualizado desses valores e, ainda, apresentou de forma discriminada o valor da condenação a ser adimplido.

Diante dessa manifestação, o Juiz do feito determinou que a Executada Unimed Cuiabá procedesse à atualização do valor da condenação, observando os termos da avença celebrada entre as partes.

Retomando a narrativa, nesta Execução de Dívida Líquida fundada em Título Judicial o Exequente sustenta ser incontroversa a existência de débito pendente de pagamento, reconhecido no valor de R$ 20.074,67 (vinte mil, setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), a título de restituição dos valores pagos a maior, bem como o montante de R$ 4.014,93 (quatro mil, quatorze reais e noventa e três centavos), correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme detalhou:

Aduziu que as fichas financeiras acostadas à exordial comprovam sua filiação ao SINTEP.

Firme nesses argumentos, requereu a concessão do prazo legal para que a operadora do plano de saúde efetue o pagamento do débito, com a dedução de 20% (vinte por cento), resultando no valor de R$ 16.059,74 (dezesseis mil, cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a título de restituição dos valores pagos a maior, bem como do montante de R$ 3.211,94 (três mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pleiteou, ainda, que ambos os valores sejam quitados em oito parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no dia 5 de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 5 de janeiro de 2024.

O Juiz
a quo
determinou que a parte Exequente justificasse a razão da propositura de nova Execução de Título Judicial que já é objeto de Execução nos autos n. 0010793-58.2013.8.11.0002, nos quais, inclusive, já houve o recebimento de valores.

Ressaltou que a duplicidade de ações afronta os princípios da celeridade e da economia processual, previstos no art. 4º do CPC, e carece de fundamento jurídico.

Destacou que, mesmo que se considere a hipótese de que a sentença proferida naquele processo (n. 0010793-58.2013.8.11.0002) tenha origem em ação coletiva de rito ordinário, a pretensão do Exequente não se fundamenta na referida sentença, mas sim em transação judicial posteriormente homologada, o qual não possui coisa julgada material.

Determinou que o Exequente identifique claramente qual título judicial está sendo executado, uma vez que a decisão homologatória da composição, que também suspendeu a execução nos autos originários, não tem natureza de título executivo judicial e não autoriza o ajuizamento de execução autônoma.

Por fim, reforçou que o crédito já está sendo perseguido pelo Sindicato (SINTEP) naquela demanda, cabendo ao Exequente indicar a base legal que justifique esta nova execução.

Na petição apresentada, o Exequente indicou como título executivo a decisão judicial proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP sub-sede Várzea Grande em desfavor da operadora de plano de saúde (ID nº 149490784).

Alegou que a propositura desta Execução individual é plenamente cabível e que todos os requisitos para o prosseguimento da execução foram devidamente cumpridos, como a comprovação da sua condição de sindicalizado e a apresentação de cálculos sem excesso.

O Exequente também sustentou a inexistência de litispendência e conexão, afirmando que não há identidade de partes, de causa de pedir ou de pedido entre esta execução individual e a ação coletiva relacionada ao mesmo tema.

Destacou que o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor garante a possibilidade de ajuizamento de ação individual mesmo quando há ação coletiva em curso, o que afasta qualquer impedimento processual.

Na sentença, o Juiz constatou a ausência de título executivo judicial, ante a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Neste Apelo, Alfredo Campaneli alega que tem direito de promover a execução individual da sentença proferida na ação coletiva em que foi representado pelo SINTEP.

Fundamenta o pedido nos arts. 97, 98 e 103 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que reconhecem a legitimidade concorrente para liquidação e execução de sentença coletiva.

Ressalta que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a execução individual e a ação coletiva, o que afasta a configuração de litispendência ou conexão.

Destaca que o art. 104 do CDC garante a autonomia das ações individuais, mesmo quando exista ação coletiva em curso ou já encerrada.

Sabe-se que os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo constituem requisitos indispensáveis à existência e à regularidade formal da relação processual.

Nesse contexto, são elementos que garantem que o processo se instaure de maneira juridicamente válida e possa se desenvolver até sua conclusão. Dividem-se em pressupostos objetivos, como a competência do juízo, a regularidade formal dos atos e a existência de um pedido juridicamente possível, e pressupostos subjetivos, como a capacidade processual das partes, a legitimidade
ad causam
e a representação processual adequada. Ou seja, a ausência de qualquer desses requisitos compromete a própria estrutura do processo, tornando-o inválido ou inviável.

Nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida imposta sempre que houver a constatação de ausência de um desses pressupostos, como ocorre, por exemplo, quando inexiste título executivo judicial idôneo para apoiar a instauração do processo executivo.

No caso, pelo que se observa, a ação proposta pelo SINTEP em face da Unimed Cuiabá não se caracteriza como ação coletiva típica, nos moldes dos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor ou da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85). Trata-se de ação ordinária, com rito comum, ajuizada por meio de substituição processual, com o Sindicato atuando em nome próprio para defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados, conforme permite o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal.

A substituição processual permite que entidades sindicais pleiteiem em juízo direitos de seus membros, sem necessidade de autorização individual, porém, a extensão dos efeitos da sentença nesses casos se limita aos substituídos devidamente identificados. Não se confunde, portanto, com a Ação Coletiva
stricto sensu
, que visa à tutela de direitos transindividuais com efeitos
erga omnes
ou ultra partes.

Quanto ao título executivo, o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil define que a sentença homologatória do pacto firmado entre as partes configura título executivo judicial, desde que produza efeitos definitivos e extinga o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do mesmo Diploma.

É de se ressaltar, que a transação homologada em 26/03/2021 não extinguiu o processo de origem - Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP sub-sede Várzea Grande, em desfavor da operadora de plano de saúde. A ação permanece em curso, na fase de cumprimento coletivo de sentença, com centralização da execução nas mãos do SINTEP, enquanto substituto processual.

Nesse contexto, a execução individual de sentença coletiva ou de substituição processual somente se admite após a formação de título executivo judicial definitivo, resultante de decisão de mérito ou de homologação de acordo que extinga o feito.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. [...] 2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral.[...] (TJDF 0723026-82.2021.8 .07.0000, Relator. Fátima Rafael, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2021)

E mais: enquanto houver cumprimento coletivo de sentença em andamento, a propositura de execução individual autônoma caracteriza duplicidade de ações com mesmo objeto material, contrariando os princípios da economia e da segurança jurídica.

De mais a mais, sabe-se que a litispendência decorre da repetição de ação idêntica em partes, causa de pedir e pedido.

Embora o Apelante sustente a ausência de identidade de partes, no caso, é evidente a litispendência material, haja vista a unicidade do bem jurídico perseguido e coincidência substancial dos fundamentos e pedidos, inobstante a diferença formal na titularidade da demanda.

Com efeito, esta execução individual tem por objetivo o mesmo que a coletiva: a quitação de valores oriundos da mesma transação judicial. Os fundamentos e os pedidos coincidem, pois visam à restituição de quantias pagas em excesso em razão da nulidade da cláusula de reajuste.

Portanto, embora os argumentos do Recorrente mereçam consideração, é evidente a existência de litispendência material, uma vez que ambas as demandas têm identidade substancial de objeto e de causa de pedir. Permitir a coexistência das duas ações representaria violação aos princípios da unicidade da execução e da segurança jurídica, além de afrontar o dever de evitar decisões conflitantes.

Por fim, a invocação dos arts. 97, 98, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor revela-se inadequada ao caso concreto, porquanto, conforme já exposto, a ação de origem não ostenta natureza de ação coletiva
stricto sensu
e não produziu sentença com efeitos
erga omnes
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Sem majoração de honorários advocatícios, pois não foram fixados pelo Juiz
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025